Tribunal: TJBA
Processo: 8004390-30.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004390-30.2023.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA CELIA CORTES DE SENA

Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TARIFA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DESIGNADA “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS”. TARIFA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESOLUÇÃO N.º 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM TETO MÁXIMO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes
a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que declarou a nulidade da cobrança de tarifas bancárias indevidas, com a condenação
do Apelante
à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em tela
consiste em verificar se houve, por parte da
Apelante
, falha na prestação de serviços com relação à cobrança reputada indevida de tarifas bancárias na conta destinada para saque do benefício da Apelada
.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 371, inc. II do CPC, tem-se que compete à parte ré a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, qual seja, no presente feito, a ilegitimidade da inscrição impugnada.

4.
A Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central veda a cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário ou benefício previdenciário, o que torna a cobrança realizada pela instituição financeira indevida
.

5
.
A ausência de comprovação de contratação ou autorização pelo consumidor para a cobrança dos serviços bancários caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, inc. III, do CDC, ensejando a nulidade das tarifas e a restituição dos valores indevidamente descontados.

6.
A privação indevida de valores da conta-salário do autor por longo período configura violação à dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento, justificando a condenação em danos morais.

7. Nessa senda, faz jus a manute
nção da sentença ao apelante da verba indenizatória por danos morais a qual fixa-se na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8
.
Fica mantida
a
condenação, a título de danos materiais, de todo o valor descontado na conta-corrente da autora em dobro, referente às tarifas bancários objetos da lide.

9
.
A
confirmação da liminar com a anulação do contrato que originou a cobranças d
as tarifas em todos os seus termos.

10. N
ão se majoram os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já estipulados no patamar máximo legal.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, art. 371, II do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8004390-30.2023.8.05.0138
,
tendo como apelante,
BANCO
BRADESCO
S/A.
e apelado,
ANA CELIA CORTES DE SENA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E